Tribunal: TJBA
Processo: 8005146-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005146-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BRITO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
IGOR NASCIMENTO SANTANA

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CABIMENTO
. DECISÃO QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de cabimento. Pretensão de reforma da decisão para que o recurso seja conhecido e provido.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução.

III. Razões de decidir
Decisões que extinguem a execução têm natureza de sentença, conforme art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.
De acordo com o entendimento do STJ (Informativo nº 630), a natureza da decisão deve ser aferida conforme seu conteúdo e efeitos. Havendo extinção da execução, não há mais discussão a ser travada, sendo incabível agravo de instrumento.
No caso concreto, houve concordância dos agravantes com os valores apontados pela parte contrária, não havendo controvérsia remanescente. A única insurgência diz respeito à condenação por litigância de má-fé.
A decisão que determinou a liberação dos valores depositados encerrou a fase de execução, sendo, portanto, sentença. A interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, afastando o princípio da fungibilidade.

IV. Dispositivo e tese
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É incabível agravo de instrumento contra decisão que extingue a execução, por possuir natureza jurídica de sentença. 2. A interposição de agravo de instrumento nesse caso configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º; 924, II; 1.009; 1.015, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.466.391/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.544.410/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.09.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8005146-94.2025.8.05.0000.1.AG, tendo, como Agravantes,

ANDRÉ LUIZ BRITO NASCIMENTO E ANA CLARA AGUIAR PADILHA

e, como Agravada,
CAIXA SEGURADORA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO
INTERNO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA